Tribunal: STF
Processo: ARE 1427683
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 121) contra acórdão (eDOC 90) do Tribunal de Justiça dessa unidade da federação. A ementa desse julgado, na parte em que trata da matéria impugnada, possui o seguinte teor:



    REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO TEMPESTIVO. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE DE SEGURADO DO IPSEMG. DIREITO EXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DA LEI Nº 8.069, DE 1990. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    [...]



    4. O art. 227 da Constituição da República preconiza que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 



    5. O art. 33, § 3º, do ECA, estabelece que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 



    6. Portanto, ainda que o menor sob guarda não esteja contemplado no rol do art. 4º da Lei Complementar estadual nº 64, de 2002, deve prevalecer a norma federal mais consentânea com o espírito do texto constitucional, de modo a considerá-lo dependente do guardião segurado do IPSEMG. 



    7. Todavia, a dependência econômica, neste caso, não se presume, de maneira que o beneficiário deve provar esta condição em relação ao instituidor do benefício. 



    8. Remessa oficial e apelação voluntária conhecidas. 



    9. Sentença parcialmente reformada no reexame necessário para acolher, em parte, a pretensão inicial, prejudicada a apelação voluntária e rejeitada preliminar do apelado.



    Nas razões, os recorrentes sustentam que o “acórdão recorrido demanda reforma, ‘data venia’, porquanto violou os comandos contidos nos artigos 2º, 5º, caput, 195, §5º e 201, todos da Carta Política, além do art. 23, § 6º, da EC nº 103, de 27/11/2019” (eDOC 121, fl. 8).



    Asseveram “que, em virtude da citada EC nº 103/2019, não se pode, para fins de concessão de benefícios previdenciários, equiparar a filho o menor submetido à guarda judicial. Se determinada norma federal ensejava uma tal interpretação, tem-se que ela se tornou incompatível com o advento da citada EC” (eDOC 121, fl. 9).



    Pontuam que, “em Minas Gerais, jamais foi assegurada a qualidade de dependente ao menor submetido à guarda judicial. O r. acórdão olvidou, ‘concessa venia’, que a presente ação objetiva promover alteração no rol dos dependentes, à margem de iniciativa legislativa para tanto, o que se afigura indevido” (eDOC 121, fl. 10).



    Destacam que “a norma previdenciária há de prevalecer sobre a norma contida no art. 33, §3º, do ECA, sobretudo e especialmente diante da superveniência da citada EC nº 103/2019. Enfim, o r. julgado recorrido malfere, ainda, o princípio da legalidade, ‘permissa venia’, na medida em que estende a qualidade de beneficiário a pessoa não contemplada no rol do Regime Geral de Previdência Social” (eDOC 121, fl. 13).



    Em contraminuta (eDOC 125), pugna o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pelo não conhecimento do recurso ou, eventualmente, se admitido, pelo seu desprovimento.



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 127), o apelo excepcional foi inadmitido. Após, foi interposto agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 140), no qual apresentada impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão devolvida ao conhecimento da Suprema Corte consiste na possibilidade ou não de reconhecer menor sob guarda judicial como dependente de segurado vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG).



    O Tribunal de Justiça mineiro, ante a ausência de previsão na legislação estadual que abarcasse o menor sob guarda no rol de dependentes do segurado, fez incidir, à espécie, o teor do § 3º do art. 33 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual prevê que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 



    No entanto, ao reformar parcialmente a sentença, fez a ressalva de que a inclusão do menor sob guarda como dependente do segurado necessita de comprovação da dependência econômica daquele em relação a este.



    Feito esse registro, destaco que, considerada a exclusão, da listagem de dependentes do segurado do Regime Geral de Previdência Social, do menor que, por determinação judicial, esteja sob a guarda do segurado, a qual foi perpetrada pela Lei n. 9.528/1997 ao dar nova redação ao art. 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4.878 e a ADI 5.083, deu interpretação conforme a esse dispositivo para contemplar, quando comprovada a dependência econômica, o menor sob guarda na categoria de dependente do segurado desse regime de previdência.



    Transcrevo a ementa do que restou decidido nessas ações de controle concentrado, cujo acórdão coube à redação do ministro Edson Fachin:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.



    1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o menor sob guarda do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 



    3. Embora o menor sob guarda tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários.



    4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 



    5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 



    6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).



    Nesse sentido, ainda que a discussão dos autos se refira a regime próprio de previdência estadual, tenho que a orientação firmada no julgamento das ações diretas acima indicadas se aplica à espécie.



    Com efeito, se no regime geral a Suprema Corte não avalizou a exclusão, perpetrada pela Lei n. 9.528/1997, do menor sob guarda do rol de dependentes do segurado, com mais ênfase ainda há de se conferir essa condição de dependente na hipótese de omissão da legislação estadual em relação a regime próprio de previdência, em conformidade com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. 227 da Constituição Federal, bem assim com o contido art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).



    Desse modo, o acordão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao atribuir, ao menor sob guarda, a qualidade de dependente de segurado vinculado ao IPSEMG, desde comprovada a dependência econômica, coaduna-se com o decidido pela Corte Suprema na ADI 4.878 e na ADI 5.083. 



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.423.152, Relator o ministro Luiz Fux; e no RE 1.302.482 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente